Tribunal: TCU
Processo: 006.805/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial em desfavor de Ronaldo Ferreira de Melo e Elisabeth Barros de Santana, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos para construção de escola no âmbito do PAC 2.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Município de Brejão/PE, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Termo de Compromisso 9343/2014 para construção de uma escola de educação básica; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Ronaldo Ferreira de Melo, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acatar as razões de justificativa da Sra. Elisabeth Barros de Santana e julgar suas contas regulares, dando-lhe plena quitação, nos termos do art. 207 do Regimento Interno do TCU e dos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8443/93; 9.3 excluir da relação processual o Município de Brejão/PE; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Ronaldo Ferreira de Melo (CPF: XXX.754.614-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) * Tipo da parcela 2/3/2016 193.312,60 Débito 14/4/2021 83.105,50 Crédito 9.5. aplicar ao responsável Ronaldo Ferreira de Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 23.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o pagamento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, aos responsáveis, ao Município de Brejão/PE e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, informando que o Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.